Tribunal: STJ
Processo: 5010685-60.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165349 - PR(2026/0024463-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DEFENDI E DEFENDI PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: ALCEBIADES DEFENDI
AGRAVANTE
: CLARINDA AZOIA DEFENDI
ADVOGADA
: ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
.
INEXISTÊNCIA.

CPC/2015
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 1o, 2o E 4o, § 1o, DA
.
LEI N. 8.397/92
.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
SÚMULA
211/STJ
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de medida cautelar fiscal com o objetivo
de tornar indisponíveis bens de contribuintes e de pessoa jurídica a eles
vinculada. Na decisão de primeiro grau, foi deferida liminar para decretar a
indisponibilidade de bens e ativos financeiros. No Tribunal de origem, o
agravo de instrumento interposto contra a decisão foi desprovido. O valor
da causa foi fixado em R$ 2.652.955,96 (dois milhões, seiscentos e
cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis
centavos).

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Documento eletrônico VDA56964533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:35
Código de Controle do Documento: 606d24d3-9fd1-4b3a-a515-ea85e3ffd8d6

IV - Considerando-se que as alegações de violação indicadas no
recurso especial com relação aos arts. 1o, 2o, 4o, §1o, da
não
Lei 8.397/92
foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso.
V - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:35
Código de Controle do Documento: 606d24d3-9fd1-4b3a-a515-ea85e3ffd8d6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165349 - PR(2026/0024463-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DEFENDI E DEFENDI PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: ALCEBIADES DEFENDI
AGRAVANTE
: CLARINDA AZOIA DEFENDI
ADVOGADA
: ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO

INEXISTÊNCIA.

CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 1o, 2o E 4o, § 1o, DA LEI N. 8.397/92.

REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
SÚMULA
211/STJ.
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de medida cautelar fiscal com o objetivo
de tornar indisponíveis bens de contribuintes e de pessoa jurídica a eles
vinculada. Na decisão de primeiro grau, foi deferida liminar para decretar a
indisponibilidade de bens e ativos financeiros. No Tribunal de origem, o
agravo de instrumento interposto contra a decisão foi desprovido. O valor
da causa foi fixado em R$ 2.652.955,96 (dois milhões, seiscentos e
cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis
centavos).

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Documento eletrônico VDA55997780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:32
Código de Controle do Documento: edb4d6f7-6767-46a2-be16-49373ecc837f

IV - Considerando-se que as alegações de violação indicadas no
recurso especial com relação aos arts. 1o, 2o, 4o, §1o, da
não
Lei 8.397/92
foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso.
V - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDÍCIOS DE BLINDAGEM PATRIMONIAL.

O acórdão recorrido examinou agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em medida cautelar fiscal, decretara a indisponibilidade de bens dos
requeridos, à vista de indícios de blindagem patrimonial. No EXAME DE
ADMISSIBILIDADE, o relator afirmou a regularidade formal e a tempestividade do
agravo (fls. 98). No mérito, assentou que a indisponibilidade prevista no artigo 4o da
pode ser decretada mesmo quando suspensa a exigibilidade do
Lei no 8.397/1992
crédito, por se tratar de providência acautelatória e não executiva, citando precedentes do
TRF4 no sentido de que não se exige constituição definitiva do crédito para o
ajuizamento da cautelar, bastando auto de infração, ainda que haja suspensão por recurso
administrativo, decisão judicial ou outra hipótese do artigo 151 do Código Tributário
Nacional (CTN) (fls. 98-99). Destacou a possibilidade de atingir terceiros vinculados a
atos de dilapidação patrimonial, sem necessidade de exame aprofundado das vinculações
Documento eletrônico VDA55997780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:32
Código de Controle do Documento: edb4d6f7-6767-46a2-be16-49373ecc837f

ou da formação de grupo econômico, bastando indícios que autorizem a medida (fls. 99).
No caso concreto, em cognição sumária, reputou demonstrado que a pessoa jurídica foi
constituída para blindar o patrimônio pessoal dos envolvidos, justificando a manutenção
da indisponibilidade e a negativa da tutela recursal de urgência (fls. 99). Quanto ao
prequestionamento, consignou ser desnecessária a oposição de embargos de declaração
para esse exclusivo fim, advertindo sobre a multa do § 2o do artigo 1.026 do Código de
Processo Civil 2015 (
, e, ao final, decidiu por negar provimento ao agravo de
CPC/2015)
instrumento e julgar prejudicado o agravo interno (fls. 99-100). No dispositivo originário
da medida cautelar fiscal, constou a decretação de indisponibilidade de bens, com fulcro
nos artigos 4o e 7o da
e a instrumentalização da constrição via CNIB,
Lei no 8.397/1992,
SISBAJUD, RENAJUD e comunicação à CBLC (artigo 4o, § 3o, da
,
Lei no 8.397/1992)
além de providências de citação, intimação e contagem de prazos segundo o CPC/2015
(fls. 97). Diante disso, a 1a Turma do TRF4, por unanimidade, negou provimento ao
agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno (fls. 101).
Nesse contexto, foram aplicadas como normas legais: artigos 4o e 7o da
artigo 10 da
e artigo 11 da
Lei no 8.397/1992;
Lei no 8.397/1992
Lei no 6.830/1980;
artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN); artigos 229, § 2o, 231, incisos I e II, §
1o, e artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil 2015 (
; e artigo 50 da
CPC/2015)
(Código Civil de 2002 –
) na análise da desconsideração
Lei no 10.406/2002
CC/2002
(fls. 96, 97-99).
Nos embargos de declaração, a parte apontou omissões atinentes à: cabimento
da cautelar antes da constituição definitiva do crédito apenas nas hipóteses do artigo 1o,
parágrafo único, da
(artigo 2o, incisos V, “b”, e VII), à vedação do
Lei no 8.397/1992
bloqueio de ativo circulante de pessoa jurídica (artigo 4o, § 1o, da
, e à
Lei no 8.397/1992)
desconsideração inversa sem confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bem como
requereu o prequestionamento (fls. 108). O relator, ao apreciar, destacou que, quanto ao
bloqueio de ativos financeiros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente, a constrição sobre bens do ativo circulante para salvaguardar o crédito
Documento eletrônico VDA55997780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:32
Código de Controle do Documento: edb4d6f7-6767-46a2-be16-49373ecc837f

fiscal (STJ, Segunda Turma, AgInt no
julgado em
, e que
REsp 1688871/PE,
29/04/2020)
esta Corte tem relativizado o artigo 4o, § 1o, da
em hipóteses como
Lei no 8.397/1992
paralisação de atividades ou insuficiência de ativo permanente (TRF4, Segunda Turma,
AG 50189606620204040000, julgado em
(fls. 108). Anotou, ainda, que a
24/11/2020)
discussão sobre a própria existência de atividade econômica da empresa está pendente de
deliberação na origem, bem como reexames sobre suficiência e manutenção das
constrições, e que o bloqueio via SISBAJUD, limitado a R$ 982,35, não inviabiliza o
funcionamento (fls. 108). Quanto às demais questões, reafirmou que o julgado de mérito
enfrentou adequadamente o tema, sendo desnecessária deliberação sobre todos os
argumentos quando já adotado fundamento suficiente, à luz de precedente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ, EDcl no MS
Primeira Seção, julgado em
21315/DF,
(fls. 109). Concedeu parcial provimento para integrar a fundamentação,
08/06/2016)
sem alteração do resultado, e consignou não haver óbice aos recursos aos tribunais
superiores, nos termos do artigo 1.025 do
(fls. 109-111).
CPC/2015
Os Recorrentes interpuseram Recurso Especial com fundamento no artigo
105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido em sede
de embargos de declaração (fls. 113). A peça registrou a tempestividade, com prazo
encerrado em
(fls. 114), e sustentou o cabimento por negativa de vigência
12/11/2025
aos seguintes dispositivos: artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil 2015 (
, por omissão no julgamento dos embargos; artigo 1o, parágrafo único, da
CPC/2015)
quanto à limitação das hipóteses de propositura da cautelar antes da
Lei no 8.397/1992,
constituição definitiva; artigo 2o, V, “a” e “b”, VI e IX, da
pelos
Lei no 8.397/1992,
requisitos para a cautelar; artigo 3o, I e II, da
pela exigência de prova
Lei no 8.397/1992,
literal da constituição do crédito e prova documental dos fatos alegados (fls. 115-116,
119-120). Alegou-se, ainda, a aplicação do artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional (CTN), em razão da impugnação administrativa que suspende a exigibilidade
do crédito, e a violação ao artigo 4o, § 1o, da
pela constrição de ativos
Lei no 8.397/1992
financeiros de pessoa jurídica (fls. 118-121). Os Recorrentes expuseram como fatos
Documento eletrônico VDA55997780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:32
Código de Controle do Documento: edb4d6f7-6767-46a2-be16-49373ecc837f

incontroversos: integralização de bens em fevereiro de 2020; lavratura do auto de
infração em
e notificação em
suspensão da exigibilidade por
17/02/2021
03/03/2021;
impugnação; bloqueio de valores em conta da pessoa jurídica; inexistência de
constituição definitiva do crédito (fls. 116, 118-121). Ao final, requereram: o provimento
para reconhecer a violação ao artigo 1.022, II, do
com retorno para novo
CPC/2015,
julgamento ou julgamento imediato das teses; o reconhecimento das violações aos
artigos 1o, parágrafo único, 2o, V, “a” e “b”, 3o, I e II, e 4o, § 1o, da
e,
Lei no 8.397/1992;
no mérito, a exclusão do polo passivo de Clarinda Azoia Defendi e da sociedade, com
levantamento das indisponibilidades (fls. 121-122).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Vice-
Presidência do TRF4, inadmitiu o apelo (fls. 129-130). Sob o fundamento de inexistência
de afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil 2015 (
, assentou que a
CPC/2015)
controvérsia foi integralmente julgada, com fundamentação idônea, e que não há
obrigação de rebater todos os argumentos quando adotado fundamento suficiente,
citando o precedente: STJ, EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro
AREsp n. 2.785.882/RS,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN
(fls. 129).
18/06/2025,
25/06/2025
Reiterou a orientação de que, para a negativa de prestação jurisdicional, é necessário
demonstrar a imprescindibilidade da tese omitida e sua potencialidade de anular ou
reformar o julgado (STJ, AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell
AREsp 1.920.020/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
(fls. 129). Quanto às
14/02/2022,
17/02/2022)
demais questões, declarou a incidência da
por demandarem reexame do
Súmula 7/STJ,
contexto fático-probatório, e a aplicação, por analogia, do Enunciado n. 735 da Súmula
do STF sobre não cabimento de recurso extraordinário contra acórdão que defere liminar
em cognição sumária, citando precedentes do STJ: AgInt no
rel.
AREsp n. 2.849.722/RJ,
Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN
AgInt
10/09/2025,
18/09/2025;
no
rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.860.608/RJ,
Documento eletrônico VDA55997780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:32
Código de Controle do Documento: edb4d6f7-6767-46a2-be16-49373ecc837f

DJe
AgInt no
rel. Min. Benedito
29/11/2021,
01/12/2021;
REsp n. 1.957.155/RJ,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
(fls. 130). Com
04/04/2022,
07/04/2022
base nesses fundamentos, não admitiu o recurso especial (fls. 130-131).
Em face da inadmissão, foi interposto Agravo em Recurso Especial (fls. 133).
No relatório e razões, os Agravantes sustentaram a tempestividade do recurso, com
contagem ajustada por feriados e recesso, tendo o termo final em
(fls. 134).
27/01/2026
Apontaram o cabimento segundo o artigo 1.042 do Código de Processo Civil 2015 (
(fls. 135). Quanto ao mérito, impugnaram os óbices da decisão agravada,
CPC/2015)
afirmando: a) ausência de necessidade de reexame fático-probatório, por envolver
questão eminentemente jurídica de interpretação dos dispositivos da Lei no 8.397/1992
— artigo 1o, parágrafo único; artigo 2o, V, “b”, VI e IX; artigo 3o, I e II; e artigo 4o, § 1o
— à luz de fatos incontroversos (datas de integralização, de notificação, suspensão por
impugnação, bloqueio de conta e ausência de constituição definitiva) (fls. 135-136); b)
distinção indevida entre a hipótese de cautelar com crédito já constituído e com
exigibilidade suspensa, e a hipótese de cautelar antes da constituição definitiva, que
apenas se admite nas exceções do artigo 1o, parágrafo único, da
(artigo
Lei no 8.397/1992
2o, incisos V, “b”, e VII), não alcançando os incisos VI e IX, utilizados no caso (fls. 136-
137); c) vedação expressa ao bloqueio de ativos circulantes de pessoa jurídica pelo artigo
4o, § 1o, da
sendo a classificação contábil questão técnica-jurídica e
Lei no 8.397/1992,
não probatória (fls. 138); d) temporalidade exigida pelo artigo 2o, V, “b”, da
que pressupõe atos posteriores à notificação fiscal, enquanto os atos
Lei no 8.397/1992,
de integralização ocorreram antes dela (fls. 138-139); e) efetiva omissão no acórdão dos
embargos quanto à impossibilidade legal de cautelar com fundamento nos incisos VI e
IX do artigo 2o quando o crédito não está definitivamente constituído, configurando
violação ao artigo 1.022, II, do
(fls. 139-140). Ao final, requereram o
CPC/2015
provimento do agravo para admitir o recurso especial e, nos termos do artigo 1.042, § 5o,
Documento eletrônico VDA55997780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:32
Código de Controle do Documento: edb4d6f7-6767-46a2-be16-49373ecc837f

do
o provimento do Recurso Especial, ou, subsidiariamente, o provimento
CPC/2015,
por violação ao artigo 1.022, II, do
para anular o acórdão recorrido e
CPC/2015
determinar novo julgamento dos embargos de declaração (fls. 140-141).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Por primeiro, no recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente
as seguintes alegações: o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre questões
jurídicas relevantes e expressamente suscitadas, notadamente a ilegalidade do bloqueio
de valores em conta corrente de pessoa jurídica à luz do
o, § 1o, da
art. 4
Lei no 8.397/92,
bem como sobre os limites de cabimento da medida cautelar fiscal quando o crédito
tributário se encontra com exigibilidade suspensa, em afronta aos arts. 1o e 2o do referido
diploma.
No entanto, verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Quanto ao bloqueio de ativos financeiros de pessoa jurídica, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de, em ocasiões excepcionais,
visando salvaguardar o crédito fiscal, que a constrição atinja os bens do ativo circulante
(STJ, Segunda Turma, AgInt no
29abr.2020). Esta Corte já decidiu que
REsp 1688871/PE,
A indisponibilidade de bens de pessoa jurídica em Medida Cautelar Fiscal deve ser
analisada à luz do
o, § 1o, da
o qual estabelece que a indisponibilidade
art. 4
Lei 8.397/92,
recairá sobre os bens do ativo permanente da empresa, regra que somente tem sido
relativizada pela jurisprudência para admitir a indisponibilidade de bens do ativo circulante
em casos excepcionais como os de paralisação das atividades da pessoa jurídica ou não
dos bens do ativo permanente para garantir o crédito (TRF4,
localização/insuficiência
Segunda Turma, AG 50189606620204040000, 24nov.2020). Neste caso, infere-se da
decisão proferida no e60 do processo de origem que há discussão sobre a própria "existência
de atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços"
Documento eletrônico VDA55997780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:32
Código de Controle do Documento: edb4d6f7-6767-46a2-be16-49373ecc837f

na empresa, tendo o Juízo de origem oportunizado às partes a apresentação de novos
documentos que entendam necessários ao deslinde do feito. A questão ainda não foi
apreciada na cautelar fiscal. Verifica-se, ainda, que a parte requerida requereu a liberação de
bens bloqueados, mantendo-se apenas a Fazenda Cambraia como garantia, pedido
inicialmente indeferido pelo Juízo de origem (e104d1 na origem) - indeferimento anterior
(e104d1) já havia sido objeto do agravo de instrumento 50224834720244040000 -, mas que
será objeto de nova apreciação após avaliação do imóvel, conforme se extrai da decisão do
e127d1 na origem. Desse modo, uma vez resolvidas tais questões, deverá ao Juízo de
origem decidir sobre a suficiência e manutenção das constrições, inclusive quanto aos ativos
financeiros da pessoa jurídica. De qualquer forma, quanto à pessoa jurídica, o bloqueio via
SISBAJUD limitou-se ao valor de R$ 982,35 (e15d1p3 na origem), quantia que, por certo,
não inviabiza o seu funcionamento.

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de
Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar,
no julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:
Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55997780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:32
Código de Controle do Documento: edb4d6f7-6767-46a2-be16-49373ecc837f

Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial
com relação aos arts. 1o, 2o, 4o, §1o, da Lei 8.397/92 não foram objeto de
prequestionamento, não há que se conhecer do recurso.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação
211/STJ
de violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.459.940/SP,
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Por fim, verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Evidente que a empresa Defendi e Defendi Participações Ltda foi constituída com
base em direito previsto na Constituição Federal (art. 170) e em outras leis do ordenamento
jurídico brasileiro. A licitude de sua criação, no entanto, mascara a antijuridicidade de seu
propósito, configurando-se um autêntico abuso de direito ou da liberdade negocial , posto
que vem sendo utilizada com finalidade diversa daquela para a qual foi concebida, mais
especificamente, impedir que os bens dos autuados Alcebiades Defendi e Clarinda Azoia
Defendi sejam utilizados para pagamento das dívidas de sua responsabilidade.
Considerando os fatos expostos, o instrumento jurídico viável para alcance do
patrimônio da empresa Defendi e Defendi Participações Ltda é a aplicação da teoria da
desconsideração da pessoa jurídica.
(...)
Cabe, quanto à requerida DEFENDI E DEFENDI PARTICIPAÇÕES LTDA, a
desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois utilizada para blindar o patrimônio
pessoal dos requeridos ALCEBIADES DEFENDI e CLARINDA AZOIA DEFENDI, em
evidente abuso da personalidade jurídica.
Documento eletrônico VDA55997780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:32
Código de Controle do Documento: edb4d6f7-6767-46a2-be16-49373ecc837f

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:32
Código de Controle do Documento: edb4d6f7-6767-46a2-be16-49373ecc837f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.165.349 / PR
Número Registro: 2026/0024463-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50106856020224040000 50293717720214047003
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEFENDI E DEFENDI PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : ALCEBIADES DEFENDI
AGRAVANTE : CLARINDA AZOIA DEFENDI
ADVOGADA
: ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 5523b147-6dad-44b4-9fd0-eef08558ac2f

Documento eletrônico VDA56935116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 5523b147-6dad-44b4-9fd0-eef08558ac2f